Tribunal: TJSP
Processo: 1010107-83.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Dívida prescrita – Ação declaratória de prescrição e de reconhecimento da inexigibilidade c.c. pedido indenizatório moral – Sentença que julga parcialmente procedente a demanda, apenas para acolher os pedidos declaratórios – Sucumbência recíproca reconhecida na origem – Apelo de ambas as partes - RECURSO DO AUTOR – Reiteração do pedido de indenização por danos morais - Danos morais não

Ementa:
Dívida prescrita – Ação declaratória de prescrição e de reconhecimento da inexigibilidade c.c. pedido indenizatório moral – Sentença que julga parcialmente procedente a demanda, apenas para acolher os pedidos declaratórios – Sucumbência recíproca reconhecida na origem – Apelo de ambas as partes - RECURSO DO AUTOR – Reiteração do pedido de indenização por danos morais - Danos morais não configurados – Nos termos do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP, para a configuração do dano, exige-se a divulgação da inscrição a terceiros ou alteração do sistema de "score" – Circunstâncias não demonstradas – RECURSO DA RÉ – Alegação de legitimidade da conduta – Inadmissibilidade de cobrança de dívida prescrita, ainda que pela via extrajudicial – Necessidade de levantamento do nome do consumidor da plataforma Serasa Limpa Nome – Honorários sucumbenciais que devem ser fixados com base no parágrafo único do art. 86 do CPC – Sucumbência mínima da ré - Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor desprovido.